Tribunal: STF
Processo: RHC 58545
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
Habeas corpus. Falta de justa causa. - Não se tranca a ação penal, por falta de justa causa, sob pretexto de não provados os fatos que dependem da instrução criminal. Para a denúncia, satisfeitas as demais condições, bastam os indícios suficientes de autoria e não o juízo de certeza exigível para a condenação. Recurso de habeas corpus improvido.